Tribunal: TJES
Processo: 0001524-21.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, nos quais se alega omissão quanto à análise de nulidade da citação pessoal em razão de grave estado de saúde, nulidade pela exclusão de litisconsorte do polo passivo sem contraditório e suposto equívoco na apreciação das matérias suscitadas, com pedido de efeitos infringentes para anular os atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada nulidade da citação pessoal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exclusão de litisconsorte do polo passivo sem contraditório; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao analisar as condições pessoais e o estado de saúde, concluindo que tais circunstâncias não invalidam os atos processuais nem afastam as obrigações contratuais decorrentes da alienação fiduciária.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão pela ausência de menção expressa a dispositivo legal.

A controvérsia central foi resolvida com base na regularidade da consolidação da propriedade e na legitimidade da reintegração de posse, fundamentos suficientes para manutenção do julgado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão não é omisso quando enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 244, IV, 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001524-21.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILO LAURENZONI registrado(a) civilmente como CAMILO LAURENZONI e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ESTADO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, nos quais se alega omissão quanto à análise de nulidade da citação pessoal em razão de grave estado de saúde, nulidade pela exclusão de litisconsorte do polo passivo sem contraditório e suposto equívoco na apreciação das matérias suscitadas, com pedido de efeitos infringentes para anular os atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a alegada nulidade da citação pessoal; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à exclusão de litisconsorte do polo passivo sem contraditório; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia ao analisar as condições pessoais e o estado de saúde, concluindo que tais circunstâncias não invalidam os atos processuais nem afastam as obrigações contratuais decorrentes da alienação fiduciária.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão pela ausência de menção expressa a dispositivo legal.

A controvérsia central foi resolvida com base na regularidade da consolidação da propriedade e na legitimidade da reintegração de posse, fundamentos suficientes para manutenção do julgado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão não é omisso quando enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 244, IV, 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13/10/2025; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or
CAMILO LAURENZONI
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
19189585
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade,
n
egou provimento ao recurso de apelação interposto pel
a
embargante.

Em suas razões (ID n.19334238),
o
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incidiu em omissão ao não julgar a preliminar de nulidade de sua citação pessoal no presente processo judicial, uma vez que, ao tempo do ato (25/09/2020), encontrava-se em estado grave de saúde, o que impediria a citação nos termos do art. 244, IV, do CPC;
(ii)
houve equívoco do colegiado ao tratar apenas da nulidade da intimação no procedimento de expropriação extrajudicial, ignorando a nulidade da citação ocorrida no trâmite processual;
(iii)
o julgado foi omisso quanto a preliminar de nulidade da exclusão da Sra. Liege Correa Lorenzoni do polo passivo da demanda sem o devido contraditório, ressaltando que esta é casada em comunhão universal de bens com o embargante e era possuidora do imóvel objeto da lide.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para serem sanadas as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para anular os atos processuais e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no evento ID n.19341542, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

O cerne da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da citação, observa-se que o acórdão enfrentou, de maneira suficiente, a temática relacionada às condições pessoais do embargante, inclusive seu estado de saúde. Na ocasião, consignou-se que tais circunstâncias, embora dignas de consideração sob o aspecto humano, não possuem aptidão para invalidar atos regularmente praticados no procedimento de alienação fiduciária, tampouco para afastar as consequências do inadimplemento contratual. Nesse sentido, constou expressamente do voto:

“Registre-se, ainda, que embora o estado de saúde do apelante seja grave e digno de atenção, tais circunstâncias não possuem o condão de afastar as obrigações contratuais assumidas sob o regime de alienação fiduciária, nem de impedir o exercício do direito de posse do credor que consolidou a propriedade conforme a legislação vigente.”

Dessa forma, a ausência de referência expressa ao dispositivo legal invocado pelo embargante não caracteriza omissão. Isso porque o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AMIZADE ÍNTIMA (ART. 145, I, CPC). ALEGAÇÃO FUNDADA EM RELAÇÕES PROFISSIONAIS/ACADÊMICAS PRETÉRITAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. [...].
Não ocorreu a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou as questões essenciais com fundamentação suficiente, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos das partes (arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC)
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.742.974/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.).

Além disso, o acórdão embargado também se apoiou na premissa de que não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo. No ponto, destacou-se que o embargante teve ciência dos atos processuais e não demonstrou comprometimento efetivo ao exercício de sua defesa.

A controvérsia apreciada no julgamento concentrou-se na regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e na legitimidade da reintegração de posse, questões que se mostraram determinantes para a solução da causa.

Nesse contexto, a eventual participação do cônjuge, ainda que suscitada em preliminar, não se apresenta como elemento capaz de alterar o resultado do julgamento, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Importa ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, tampouco para obter novo pronunciamento judicial com finalidade meramente protelatória ou de prequestionamento genérico.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.